Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO RECURSO.

1. Nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, o abandono da causa é configurado quando o Autor não promove os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessário, para que se ponha termo ao processo, a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte autora para promover os atos processuais necessários ao regular andamento da causa, no prazo de cinco dias.

2. Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono e de intimação pessoal do autor, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada como parceiro para expedição eletrônica e teve a ela dirigida eletronicamente as decisões para que desse andamento ao feito, havendo registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, artigos. 5o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017.

3. Recurso conhecido e não provido.